Tribunal: TJDFT
Processo: 0723508-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723508-90.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME HENRIQUE SOARES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO E FURTO MEDIANTE FRAUDE. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA MEDIANTE USO DE DOCUMENTO FALSO, CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS, SEGURO DE VIDA E OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS EM NOME DE TERCEIRO. SUBTRAÇÃO DE SALÁRIO DE TERCEIRO EM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DA DEFESA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, e a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto. 2. Na espécie, o conjunto probatório formado nos autos não deixa qualquer dúvida acerca da prática dos crimes de estelionato e furto mediante fraude, em concurso material, não havendo que se falar em consunção, na medida em que o réu, inicialmente, praticou o primeiro delito quando obteve vantagem ilícita em prejuízo da instituição financeira, ao abrir conta bancária no Santander com documentos falsos, o que possibilitou utilizar recursos do próprio Banco, como limites de crédito, empréstimos, cartão de crédito e outros serviços bancários; e praticou, em um segundo momento, o delito de furto mediante fraude quando realizou a portabilidade do salário da vítima do Banco de Brasília para a conta fraudulenta criada no Santander, com posterior saque. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira e na segunda fases da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 4. Diante da redução da pena do recorrente para patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, da primariedade do réu e da avaliação majoritariamente favorável das circunstâncias judiciais, deve ser alterado o regime prisional do semiaberto para o aberto e substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso no artigo 171, caput (estelionato), e no artigo 155, §4o, inciso II (furto qualificado mediante fraude), ambos do Código Penal, em concurso material, diminuir o quantum de aumento na primeira e segunda fases da dosimetria da pena, reduzindo a pena total de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 33 (trinta e três) dias-multa, para 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, bem como alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 71 do Código Penal, sustentando que os fatos apontados na denúncia preenchem todos os requisitos legais para o reconhecimento da consunção entre o crime de furto qualificado e de estelionato. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 71 do CP, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. Em primeiro lugar, porque a apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em segundo ponto, porquanto é firme o entendimento do STJ no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no REsp n. 1.985.686/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. (...) Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.” (AgInt no REsp n. 1.975.965/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009